Tribunal: TJDFT
Processo: 0746384-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746384-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DE JESUS XAVIER AGRAVADO: L &amp; E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação executiva (PJe n. 0011823-22.2016.8.07.0007), que indeferiu o pedido de instauração de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Sustenta o agravante que não foram localizados bens passíveis de penhora no processo originário, tendo apresentado incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Afirma que os sócios da agravada utilizaram as contas bancárias pessoais para efetuar movimentações e receber contratos, conforme demonstrado nos autos pela juntada de contrato entre empresas em que a conta para recebimento dos valores é a conta pessoal do sócio Eduardo Mascarenhas Santos. Alega ser prática comum do agravado a utilização de contas pessoais para suas transações empresariais e manutenção de créditos, possuindo total confusão patrimonial entre sua pessoa física e todas suas empresas, apontando que, no intuito de evitar valores expressivos em suas contas de pessoa jurídica, faz uso da pessoa física em pagamentos pessoais e gastos não vinculados às empresas. Assim, considera haver prova suficiente nos autos de que há transferência de ativos (recebíveis) para conta pessoal dos sócios, configurando confusão patrimonial e desvio de finalidade, e revelando abuso da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do CC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com sua confirmação no mérito, para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Ausente o recolhimento do preparo recursal, uma vez deferida a gratuidade de justiça ao recorrente (ID 33465327 – autos originários). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em apreço, não merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal, pois não vislumbro o requisito de perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Na origem, o magistrado inadmitiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada em decisão assim fundamentada, verbis: Trata-se de pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa executada. Inicialmente, cabe esclarecer que a desconsideração da personalidade somente será possível com o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Como se vê, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO AVALIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. Os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1369618, 07021284820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). O exequente aduz que o sócio utiliza a sua conta pessoal para recebimento de valores referentes a contratos da empresa, porém não demonstrou que se trata de fato doloso e com a finalidade de lesar credores. Sobre o assunto, o e.TJDFT se manifestou: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ADMITIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ATIVOS DA EMPRESA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. UTILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A interposição de embargos declaratórios com desígnio proeminentemente modificativo em face de decisão monocrática escudada no art. 557 do CPC, ainda que a título de suposto vício objeto de integração, autoriza recebimento dos embargos como agravo interno. Embargos de declaração admitidos como agravo interno. 2. O afastamento do véu da personalidade jurídica, a fim de se atingir o patrimônio pessoal dos sócios, é excepcional e condicionado à demonstração do abuso de direito (gênero do qual a dissolução irregular é espécie) e da confusão patrimonial. 3. O encerramento irregular da sociedade empresária, que não deixou bens suscetíveis de penhora (REsp 1395288/SP, DJe 02/06/2014), e a mudança de endereço da empresa executada (AgRg no AREsp 159.889/SP, DJe 18/10/2013) não constituem motivos suficientes para a desconsideração da sua personalidade jurídica. 4."A mera alegação de recebimento de valores em conta bancária de outra titularidade não se mostra suficiente, por si só, para afastar a distinção da pessoa jurídica em relação à pessoa física de seu sócio, de forma a permitir o alcance de seus bens particulares" (Acórdão n.734355, 20130020226379AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/11/2013, Publicado no DJE: 20/11/2013. Pág.: 115). 5. Embargos de declaração admitidos como agravo regimental não provido.(Acórdão 916692, 20150020267228AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/1/2016, publicado no DJE: 3/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não restou comprovado qualquer ato fraudulento praticado pelo devedor, que prejudique os direitos de terceiro, não havendo provas da existência de abuso de direito, seja caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial entre os bens do devedor e a sociedade a ser atingida. No mais, a ausência de bens passíveis de constrição, bem como de patrimônio e numerário depositado em conta bancária, não é suficiente, por si só, para autorizar a instauração do incidente. Assim sendo, não admito a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa executada. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 135900200, que suspendeu a execução até 08/09/2023 (Cheque). Publique-se. Intime-se. Sem adentrar no requisito da probabilidade de provimento do recurso, é certo que a execução foi ajuizada em 30 de junho de 2016, ou seja, há mais de sete anos. Foram requeridas diversas diligências pelo exequente, como a pesquisa em sistemas informatizados à disposição do Juízo, como Infojud, Renajud, Bacenjud e RIDFT (ID 33465373). Além disso, foi deferida a penhora de veículo avaliado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja concretização dos atos constritivos restou frustrada; e posteriormente foram renovadas as pesquisas junto aos sistemas Sisbajud e Renajud (ID 119504878). Assim, dado o longo tempo de trâmite da execução de título extrajudicial, não se verifica a urgência necessária para a antecipação da tutela recursal, sendo necessária a oitiva da parte contrária antes de se adentrar na análise do mérito do recurso, notadamente a desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Cuida-se de medida extrema, de modo que exige análise cautelosa, antes de eventual procedência do pedido. Por conseguinte, a análise dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica será processada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo Colegiado. Por certo, qualquer espécie de urgência restaria caracterizada na tentativa de dilapidação do patrimônio, o que, além de não estar evidenciada nos autos, já haveria ocorrido, caso esse fosse o intuito dos sócios e proprietários da empresa executada, dado o longo lapso de tempo em que tramita a presente execução. Desse modo, não estando caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se mostra cabível o deferimento do pedido de concessão de liminar, porquanto inviabilizada a necessária cumulação dos requisitos probabilidade do direito e perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator